Tribunal: TJDFT
Processo: 0717555-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO FORMAL. PREJUÍZO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO.
I – Comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório firme e coeso, consistente nas declarações da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a condenação é medida que se impõe.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso dos autos.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
IV – A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida.
V – A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos, comprovados nos autos, não podendo ser realizada por mera presunção.
VI – Havendo pedido expresso e demonstração do prejuízo, é de rigor a condenação no ressarcimento.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.